Tribunal: STM
Processo: 7000688-44.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DENÚNCIA. CRIMES ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONCURSO MATERIAL. VIOLAÇÃO DO DEVER INERENTE AO CARGO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. RECEBIMENTO DENÚNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Indícios de autoria e de materialidade delitivas demonstrados pelo harmônico conjunto probatório acostado aos autos do inquérito dão ensejo a modificar a decisão de rejeição parcial da Exordial Acusatória, pois estão preenchidos os requisitos elencados no art. 30 e no art. 77 ambos do CPPM.
II. Após a devida instrução processual será possível ao julgador apreciar a culpabilidade do Acusado, mormente, no que tange à capacidade de discernimento, acerca da ilicitude do ato.
III. Restaram configurados os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e objetivos, bem como a ofensa aos bens jurídicos relevantes e tutelados, porquanto a conduta imputada ao Acusado constitui-se, em tese, crime militar.
IV. Recurso provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
06/03/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000688-44.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(A): RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES (OAB RR1092)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, DE 3 DE AGOSTO DE 2023, NOS AUTOS DO
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR Nº 7000263-50.2020.7.12.0012/PE E RECEBER,
NOS EXATOS TERMOS OFERECIDOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL, A
DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO 1º SARGENTO DA RESERVA
REMUNERADA DO EXÉRCITO FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA,
COMO INCURSO POR 2 (DUAS) VEZES, CADA, NOS ARTS. 251, "CAPUT" E §
3º, (ESTELIONATO) E 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA), NA FORMA DO ART. 9º,
INCISO II, ALÍNEA "E", E ART. 79, C/C ART. 70, INCISO II, ALÍNEA "G", TODOS
DO CPM; DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO", PARA O
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE,
OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, E O ADVOGADO DA DEFESA,
DR. RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000688-44.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO(A): RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES (OAB RR1092)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DENÚNCIA. CRIMES ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CONCURSO MATERIAL. VIOLAÇÃO DO DEVER INERENTE AO
CARGO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA
DECISÃO.
RECURSO
PROVIDO.
RECEBIMENTO
DENÚNCIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Indícios de autoria e de materialidade delitivas demonstrados pelo harmônico
conjunto probatório acostado aos autos do inquérito dão ensejo a modificar a
decisão de rejeição parcial da Exordial Acusatória, pois estão preenchidos os
requisitos elencados no art. 30 e no art. 77 ambos do CPPM.
II. Após a devida instrução processual será possível ao julgador apreciar a
culpabilidade do Acusado, mormente, no que tange à capacidade de
discernimento, acerca da ilicitude do ato.
III. Restaram configurados os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e
objetivos, bem como a ofensa aos bens jurídicos relevantes e tutelados,
porquanto a conduta imputada ao Acusado constitui-se, em tese, crime militar.
IV. Recurso provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo MPM, para desconstituir a Decisão do Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 3 de agosto de 2023,
nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000263-50.2020.7.12.0012/PE; e para receber, nos
exatos termos oferecidos pelo Órgão Ministerial, a Denúncia oferecida em desfavor do 1º
Sargento da Reserva Remunerada do Exército FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES DA
SILVA, como incurso por 2 (duas) vezes, cada, nos arts. 251, caput e § 3º, (estelionato) e 312
(falsidade ideológica), na forma do art. 9º, inciso II, alínea e, e do art. 79, c/c o art. 70, inciso
II, alínea g, todos do CPM; determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo, para o regular
prosseguimento do feito.
7000688-44.2023.7.00.0000
40001359686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 06 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a r. Decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000263-50.2020.7.12.0012/PE, que
rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida em desfavor do 1º Sargento da Reserva
Remunerada do Exército FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, em razão de
suposto delito de falsidade documental apontado na Ficha de Estudo de Movimentação, com
fundamento no art. 78, alínea a, c/c o art. 30, alínea a e art. 77, alínea e, todos do Código de
Processo Penal Militar.
Segundo se extrai dos autos, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu a
Denúncia contra o 1º Sgt FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA em razão das
seguintes condutas (IPM nº 7000263-50.2020.7.12.0012, evento 191, DEC1):
(1) firmar declaração supostamente falsa em 29/12/2014, durante o processo de promoção à
graduação de subtenente, em 2014/2015, perante a 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças
do Exército, unidade em que serviu no período de 28/1/2013 a 10/1/2018; e
(2) omitir o fato de responder a processo criminal, ao preencher, em 7/3/2017, Ficha de
Estudos de Movimentação para fins do processo de movimentação para Guarnição
Comum/Localidade Especial Categoria "A".
O Juízo de primeiro grau decidiu rejeitar, parcialmente, a Denúncia, destacando,
in verbis:
1. Apresentação de declaração falsa durante o processo seletivo de promoção e graduação
de Subtenente
Consta dos autos a seguinte declaração que teria sido prestada pelo Denunciado à 7ª ICFEx
em 29/12/2014: "...NÃO RESPONDO A NENHUM PROCESSO CRIMINAL, NA JUSTIÇA
COMUM, FEDERAL OU MILITAR" (Evento 1 - Doc 3 - fl.19 pdf). Tal informação
possibilitou a inclusão do militar nos limites do QA para as promoções em 01/12/2015"
(Evento 1 - Doc 3 fls.16/17 pdf).
De acordo com o Comandante do Comando de Fronteira ACRE/4º BIS, o Denunciado
respondia a processo criminal desde 24/10/2014 (Evento 53 Doc 2 - fl.3):
‘[...] f. Conforme consta nos autos da sindicância de Portaria nº 37E2/17ªBda Inf Sl
(fls.144 a 160), o 1º Sgt FÁBIO, ao se inscrever para o Processo Seletivo para o C Adj
Cmdo, em 14 de abril de 2018, estava sub judice desde 24/10/2014 e já havia inclusive
sido condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão em 04/12/2017, com sentença
7000688-44.2023.7.00.0000
40001359686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

transitada em julgado, pelo crime Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor,
previsto no art.302, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), no Processo nº
0061674-40.2014.8.17.0001, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Recife/PE’.
À vista da movimentação processual da ação penal nº 006167440.2014.8.17.0001, vê-se que o
então 1º Sgt FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA foi citado entre os dias 8/9/2014
(data do recebimento da Denúncia) e 24/10/2014 (juntada do mandado de citação) (Evento
178 - Doc 13 - fl.53 pdf), tendo sido condenado, em 16/11/2015, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão e de proibição para dirigir veículos automotores pelo mesmo período (Evento 178 -
Doc 13 - fls.45, 47 e 59/60 pdf). O recurso interposto contra a sentença condenatória foi
negado (Evento 178 - Doc 13 - fl.43 pdf) e o trânsito em julgado ocorreu em 4/12/2017
(Evento 178 - Doc 13 - fl.41 pdf).
Logo, há indícios de que o Denunciado, em 29/12/2014, tinha pleno conhecimento de que era
réu na Justiça Comum estadual, o que autoriza concluir pela falsidade, ao menos em tese, da
Declaração apresentada durante o referido processo seletivo, considerada pela Administração
militar como se verdadeira fosse.
2. Preenchimento da Ficha de Estudos de Movimentação
Conforme posto na Denúncia, o então 1º Sgt FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA,
quando preencheu a Ficha de Estudos de Movimentação (Evento 1 - Doc 3 - fl.22 pdf) durante
o processo seletivo de movimentação para Localidade Especial Categoria "A", omitira que
respondia a processo criminal. Em tal Ficha consta a seguinte declaração, apontada pelo
Membro ministerial:
‘Não existe óbice por parte da minha família em ser movimentado para as guarnições
pretendidas. Minha esposa como servidora pública federal me acompanha em todo
processo, mantendo a integridade’.
Com a devida vênia, salvo prova em contrário relacionada a eventual óbice, à época, de
movimentação pela família do militar ou sobre a condição de servidora pública federal de sua
esposa, não há se falar em falsidade da informação prestada pelo Denunciado, ainda que
fosse relevante para a Administração militar saber se o candidato respondia a processo
criminal. O Parquet igualmente não se desincumbiu do ônus de comprovar que, no campo
"Considerações Gerais" da Ficha de Estudos de Movimentação, o candidato deveria
informar se respondia a algum processo criminal.
Portanto, não restou comprovada a materialidade delitiva quanto à falsidade documental
apontada na Ficha de Estudo de Movimentação, que, a partir das informações ali inseridas,
possa ter induzido ou mantido em erro a Administração militar e proporcionado ao
Denunciado suposta vantagem ilícita, mesmo que o Edital do certame (Nota Informativa nº
004/SSEL/DCEM, de candidato 19/4/2018 - Evento 86 - Doc 3 - fls.8/12 pdf) tenha
estabelecido como requisito para a inscrição "não estar na situação sub judice" (Item 4 - "i").
A Administração militar poderia ter exigido declaração específica, a exemplo do que ocorreu
durante o processo de promoção à Subtenente; inserido no formulário um campo específico;
ou, ainda, requerido certidões negativas aos Juízos dos locais em que residia.
Por óbvio que a inscrição no processo seletivo foi indevida, como irregular mostrou ser a
investidura na função de Adjunto de Comando, pela constatação de vício na inscrição, o que
justificou a destituição do Denunciado e pode ensejar eventual restituição de valores pagos
indevidamente, de modo que a questão limita-se à seara administrativa e civil, considerando o
teor da informação inserida na referida Ficha de Estudos de Movimentação.
7000688-44.2023.7.00.0000
40001359686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a ausência dos requisitos previstos no art.30, "a", e art.77, "e", ambos do Código de
Processo Penal Militar, impede o recebimento da Denúncia, nos termos do art.78, "a", do
mesmo código.
Pelo exposto, RECEBO PARCIALMENTE a Denúncia oferecida pelo Ministério Público
Militar em desfavor do ST FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, já qualificado nos
autos, como incurso no art.251, caput e §3º, e art.312 c/c art.9º, II, "e" e art. 70, II, “g”, todos
do Código Penal Militar, apenas quanto à apresentação de declaração supostamente falsa
durante o processo seletivo de promoção e graduação de Subtenente.
Relativamente à suposta falsidade documental apontada na Ficha de Estudo de
Movimentação, REJEITO a Denúncia com fundamento no art.78, "a", c/c art.30, "a", e
art.77, "e", todos do Código de Processo Penal Militar (Grifos do autor).
Irresignado, o Ministério Público Militar, em Razões Recursais (RSE nº
7000688-44.2023.7.00.0000, evento 1, RAZRECUR6), sustenta que o tipo penal de falsidade
ideológica prevê não somente o falseamento da verdade; prediz também a omissão. Em
consequência, os fatos imputados ao Denunciado relativos ao segundo episódio são de
omissão da verdade, considerando que na oportunidade de declarar sua condição de sub
judice, não o fez.
Aduz que exigir da União providências para a não ocorrência do delito revela a
inversão de valores éticos e deveres militares.
Ao final, requer a reforma da Decisão vergastada, no sentido de que a Exordial
Acusatória seja recebida em sua integralidade.
Por sua vez, a Defesa, em Contrarrazões (RSE nº 7000688-44.2023.7.00.0000,
evento 1, CONTRAZ2), refuta a tese defensiva e pugna pelo desprovimento do Recurso em
Sentido Estrito.
Ao final, requer a manutenção do Decisum rejeitado parcialmente, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer (RSE nº 7000688-
44.2023.7.00.0000, evento 6, PARECER1) da lavra do Dr. Giovanni Rattacaso,
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do
Recurso, para que seja reformada a Decisão recorrida, enfatizando, in verbis:
No caso sob análise o r. Decisum proferido pelo Juízo monocrático de 1º Grau constitui-se em
verdadeira antecipação de mérito, porquanto esvazia a conduta delituosa atribuída ao
Denunciado, antes mesmo de iniciada a necessária persecutio criminis, solapando-se,
destarte, do Parquet Milicien o exercício de seu munus público essencial, i. e., de sua atuação
diante de um quadro fático delituoso, em tese, do qual a instituição ministerial não pode se
afastar, face ao Princípio da Obrigatoriedade.
A propósito, esse é o hodierno e pacífico entendimento desse Vetusto Superior Tribunal Militar,
v. g. da Ementa abaixo colacionada, in litteris:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA E INJÚRIA. RATIFICAÇÃO DA
DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR NATURAL E DA
INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
REJEIÇÃO
DA
EXORDIAL. AUSÊNCIA DE DOLO. APROFUNDADA ANÁLISE DOS ELEMENTOS
DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA
7000688-44.2023.7.00.0000
40001359686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AÇÃO PENAL MILITAR. 1. O ato de ratificação da Denúncia por membro do
Ministério Público Militar dotado de atribuições para oferecê-la não viola os princípios
do Promotor natural ou da Independência funcional, máxime quando não há
demonstração concreta de prejuízo a qualquer das partes. Aplicação dos arts. 499 e 502
do Código de Processo Penal Militar. 2. Na Justiça Militar, em que são distintos os
órgãos jurisdicionais encarregados do recebimento da Denúncia e do julgamento da
causa, não se permite ao Juiz-Auditor, monocraticamente, adentrar ao mérito dos
elementos informativos com fito de perquirir sobre o animus do investigado. 3.
Presentes os requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar o
recebimento da Denúncia é medida impositiva, não cabendo ao Magistrado, ressalvado
situações excepcionais, perquirir sobre a ausência de dolo do Denunciado, sob pena de
coarctar o direito do Ministério Público de promover a Ação Penal, bem como do juiz
natural, ou seja, do Conselho de Justiça, apreciar a causa. Entendimento diverso
configura descumprimento aos preceitos constitucionais insculpidos nos arts. 5º, inciso
LIII e 129, inciso I, ambos da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e provido.
Decisão unânime. (Apelação nº 7000698-64.2018.7.00.0000, Relator Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data do Julgamento: 08/11/2018, data da
publicação: 27/11/2018).
Com a descrição dos indícios de autoria e materialidade delitivas comprovados pelo
harmônico contingente probatório presente nos autos, não há outra vertente senão o integral
recebimento da Peça Frontispicial por essa E. Corte Superior de Justiça Castrense, com o
prosseguimento do feito perante o Juiz Natural.
Ex positis, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso sub examen, reformando-se a r. Decisão vergastada.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso em Sentido Estrito deve ser conhecido, pois os pressupostos
legais foram atendidos. No mérito, deve ser dado provimento ao recurso do MPM pelas
razões abaixo aduzidas.
Inicialmente, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia, em 30 de julho
de 2023, contra o 1º Sgt R/1 FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, como incurso
por 2 (duas) vezes, no art. 251, caput, § 3º (estelionato) e no art. 312 (falsidade ideológica),
na forma do art. 9º, inciso II, alínea e, tudo do Código Penal Militar, em concurso material
(art. 79 do CPM), com a circunstância agravante de tê-los praticado com violação do dever
inerente ao cargo (art. 70, inciso II, alínea g, do CPM).
Da Exordial Acusatória infere-se que as investigações apuraram 3 (três)
ocorrências de falsidade ideológica, 2 (duas) ocorridas na 7ª Inspetoria de Contabilidade e
Finanças do Exército (7ª ICFEx), sediada na cidade de Recife/PE, objetos da Denúncia ora
pontuada, e uma no 4º Batalhão de Infantaria de Selva, na cidade de Rio Branco/AC.
Em síntese, o primeiro delito de falsidade foi praticado durante o processo de
promoção à graduação de subtenente, em 2014/2015, perante a então 7ª ICFEx. Na
oportunidade, o Denunciado firmou declaração em 29 de dezembro de 2014, de próprio
punho, na qual registra que não respondia a qualquer processo criminal, na justiça comum,
federal ou militar.
7000688-44.2023.7.00.0000
40001359686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, conforme evidenciado nos autos originários, a declaração é falsa,
porque firmada após o recebimento da Denúncia oferecida no Processo Criminal nº 0061674-
40.2014.8.17.0001, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Em conformidade com a Denúncia, ainda, no âmbito da então 7ª ICFEX, em um
segundo momento, durante o processo de movimentação para Guarnição Comum /
Localidade Especial Categoria A, no ato do preenchimento da Ficha de Estudos de
Movimentação, em 7/3/2017, o 1º Sgt R/1 FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA
omitiu o fato de responder a processo criminal ao preencher no campo “Considerações
Gerais” apenas informações relativas à inexistência de óbice familiar em face da
movimentação ocorrida em 8 de setembro de 2014, com citação válida em 24/10/2014.
Quanto a esse fato, a Denúncia sub oculi foi recebida.
Quando transcorreu o segundo fato, o Denunciado encontrava-se na condição
de sub judice, pois a Apelação interposta pelo próprio Acusado estava, ainda, em tramitação,
tendo o julgamento ocorrido em 28 de março de 2017.
Destarte, dos autos do Inquérito Policial Militar, verifica-se no Relatório (IPM
nº 7000263-50.2020.7.12.0012/PE, evento 1, IP-RELAT5, fls. 25 e 26) que:
[...] de acordo com o inciso V, do art. 16, da Portaria nº 70 – DGP de 23 de março de 2010,
Instruções Reguladoras para a Aplicação das IG 10-02, Movimentação de Oficiais e Praças
do Exército (IR 30-31), para o militar se inscrever como voluntário para a movimentação para
Localidade Especial Categoria ‘A’ deverá satisfazer a condição de ‘não estar sub judice’,
dentre outras listadas no referido artigo.
Sendo assim, em que pese a explanação consignada pelo Juízo a quo, verifica-
se que o Denunciado tinha a obrigação de informar à Administração Militar, a sua situação
sub judice, conforme previsto nas normas específicas.
Ademais, não se considera plausível a alegação da Defesa, no sentido de que o
Acusado desconhecia as regras para inscrição no Plano de Movimentação.
Neste ponto, convém registrar que, na oportunidade de concorrer ao processo de
promoção à graduação de subtenente, o militar falseou a verdade escrevendo de próprio
punho não responder a nenhum processo criminal. Desde 2014, o Denunciado falta com a
verdade para fins de obter vantagem ilícita (promoção e movimentação).
Acrescente-se que, nos autos do inquérito, há um terceiro fato a ser apurado,
qual seja, quando se inscreveu para participar do Processo de Seleção para a função de
Adjunto de Comando, em 11 de abril de 2018, não informou nas “considerações gerais” a sua
situação sub judice (IPM nº 7000263-50.2020.7.12.0012/PE, evento 152, DENÚNCIA1).
In casu, o militar, ao responder às perguntas do campo “considerações gerais”,
para instruir o processo seletivo, ciente das regras do próprio certame, omitiu o fato relevante
de que estava respondendo a processo criminal.
É notório que “considerações que possam contribuir para o processo seletivo
não são apenas aquelas positivas”, conforme argumenta a Defesa em Contrarrazões, mas sim
as que são indispensáveis de acordo com o dever e com a ética militares.
7000688-44.2023.7.00.0000
40001359686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, por sua vez, em Contrarrazões (RSE nº 7000688-44.2023.7.00.0000,
evento1, CONTRAZ2), com o objetivo de elucidar a matéria destaca argumentou que:
[...] SE O DOCUMENTO EM QUESTÃO PERGUNTASSE SE O RECORRIDO RESPONDIA
A PROCESSO CRIMINAL E ELE RESPONDESSE NÃO, OU DEIXASSE EM BRANCO, OU
AINDA SE CONSTASSE EXPRESSAMENTE QUE NÃO RESPONDIA A NENHUM
PROCESSO CRIMINAL, AÍ SIM, ESTARÍAMOS DIANTE DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME
INVOCADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, TODAVIA, NADA DISTO OCORREU!
ACOLHER O PEDIDO RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR É REALIZAR
ANALOGIA “IN MALAM PARTEM”, CRIANDO CONDUTA TÍPICA NÃO PREVISTA PELO
LEGISLADOR CRIMINAL MILITAR.
Justamente por isso, em sua decisão recorrida, o ilustre magistrado “a quo” invocou os
artigos30, alínea “a”, e 77, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar PARA
FUNDAMENTAR A REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA [...].
Mediante as razões de fato e de direito expostas, devidamente subsidiadas pelo conjunto
probatório dos autos processuais em análise, e de acordo com a decisão de primeiro grau
atacada, requer à Vossa Excelência, o julgamento pela TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO
PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, mantendo “in totum” a r. sentença ora
atacada, a fim de que seja feita a mais lídima JUSTIÇA!
Desse modo, com a descrição dos indícios de autoria e de materialidade
delitivas comprovadas pelo harmônico conjunto probatório acostado aos autos do inquérito,
não há outra possibilidade senão modificar a decisão que determinou a rejeição parcial da
Exordial Acusatória, pois preenchidos estão os requisitos elencados no art. 30 e no art. 77
ambos do CPPM.
Sendo assim, somente após a devida instrução processual será possível ao
julgador apreciar a culpabilidade do Acusado, mormente, no que tange à capacidade de
discernimento acerca da ilicitude do ato.
Por derradeiro, importante destacar que esta Corte Castrense tem se
manifestado continuamente nesse sentido, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FORMALIDADES LEGAIS. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO. A
Denúncia que esteja devidamente revestida de suas formalidades e requisitos legais, com
observância dos arts. 30 e 77 do CPPM, e que demonstre a subsunção da conduta ao tipo
legal, deve ser recebida, não podendo o Juiz adentrar no mérito da ação para rejeitá-la.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. Ministro Relator ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Publicação 8.11.2023
Destarte, restaram configurados os requisitos do crime, seus elementos
subjetivos e objetivos, bem como a ofensa aos bens jurídicos relevantes e tutelados,
porquanto a conduta imputada ao Acusado constitui-se, em tese, crime militar.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo MPM, para desconstituir a Decisão do Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 3 de agosto de 2023,
nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000263-50.2020.7.12.0012/PE; e para receber, nos
exatos termos oferecidos pelo Órgão Ministerial, a Denúncia oferecida em desfavor do 1º
7000688-44.2023.7.00.0000
40001359686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sargento da Reserva Remunerada do Exército FÁBIO ALEXANDRE RODRIGUES DA
SILVA, como incurso por 2 (duas) vezes, cada, nos arts. 251, caput e § 3º, (estelionato), e 312
(falsidade ideológica), na forma do art. 9º, inciso II, alínea e, e do art. 79, c/c o art. 70, inciso
II, alínea g, todos do CPM; determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo, para o regular
prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359686v2 e do código CRC 8e02d2d4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 4/4/2024, às 16:48:27
7000688-44.2023.7.00.0000
40001359686 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR